Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. FIXO E BANDA LARGA. CANCELAMENTO. FATURAS RESIDUAIS EMITIDAS. FATURA EXTRA SEM DETALHAMENTO DE SUA REFERÊNCIA. INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da OI S.A. a excluir o débito de R$ 42,57 relativo ao plano “OI total fixo+Banda Larga” referente ao mês de 10/2022 ou seja enviado novo boleto com abatimento de R$ 19,07. A sentença concluiu não existir ilegitimidade na cobrança por parte da empresa recorrida. Em suas razões (ID 54533300) a recorrente alega que realizou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 19,07 relativo ao mês 10/22 e que consta no registro de inadimplência da ré o valor devido R$ 42,57 referente ao ultimo mês do cancelamento do plano. Requer o desconto ou a exclusão do débito, pois o boleto de R$ 19,07 não foi claro a que se refere e que as informações de abatimento/restituição não ocorreram.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54533297). Contrarrazões apresentadas (ID 54533306), vez que alega ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a confirmação da sentença.
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
V – O cerne da questão é solucionar a possibilidade do abatimento do valor de R$ 19,07 pago no mês 10/22 referente ao plano “OI FIXO” e “OI VELOX”.
VI – A recorrente alega que “além das faturas de R$ 42,57 (quarenta reais e cinquenta e sete centavos) e de R$ 43,31 (quarenta e três reais e trinta e um centavos), foi recebida uma no valor de R$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos)”. Destaca-se que é incontroverso os valores devidos relativo aos planos cancelados e a única questão trazida em sede recursal é o valor de R$ 19,07 pagos sem detalhamento ou que tenha sido restituído ou abatido nas contas dívidas. A própria recorrente confirma “a respeito dos valores em si das dívidas de R$ 42,57(quarenta reais e cinquenta e sete centavos) e de R$ 43,31 (quarenta e três reais e trinta e um centavos), não há imbróglios, o que resta controverso é o valor dos R$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos) e o não registro deste pagamento, visto que se o valor estivesse sido considerado deveria haver o abatimento em uma das faturas acima, mais especificamente no plano 1, visto que na fatura enviada consta: OI FIXO + OI VELOX (banda larga)”.
VII – Verifica-se que não havendo detalhamento referente ao boleto de R$ 19,07 referente aos planos “OI FIXO” de R$ 11,23 e “OI VELOX” (banda larga) R$ 7,84, há de ser determinada a restituição no valor pago. A falha no esclarecimento à consumidora quanto à referência do boleto emitido e pago é considerada falha na prestação do serviço, pois é dever da ré a prestação de informações claras e objetivas ao consumidor (art. 4o, IV, do CDC).
VIII – Outrossim, na forma do art. 42 do CDC é cabível o pagamento em dobro do valor pago indevidamente. No caso, não existindo clareza sobre a origem dos valores do boleto emitido, o valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro. Cumpre destacar que o fato de não ser clara a origem dos débitos e haver dois planos a serem quitados, para que não haja complexidade na devolução, a restituição do valor de R$ 19,07 em dobro é medida que se impõe, acatando o pleito inicial. Assim, reformo a sentença nesse ponto.
IX – Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar a OI S.A. ao pagamento de R$ 19,07 em dobro totalizando o valor de R$ 38,14 acrescidos de juros legais e corrigido monetariamente desde a data do desembolso.
X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).